Tribunal: STF
Processo: Rcl 70978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Anaurilândia Holding SS Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santos/SP no Processo 0077000-91.2007.5.02.0441, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao determinar o prosseguimento de execução trabalhista, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é parcialmente procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).  



    A decisão reclamada assim consignou:   



    Pet. id 3316ab2: Intime-se a patrona da coexecutada Anaurilândia Holding, dra. Cibele Berenice, para cadastrar-se no sistema PJe-TRT2 a fim de possibilitar o recebimento de intimações.



    Primeiramente, registro que Anaurilândia é a nova denominação de Acervo Bens Patrimoniais - CNPJ: 05.644.751/00014-76 (fls. 274 e 565).



    No mais, nada a apreciar, pois o requerimento de declaração de grupo econômico não está pendente de julgamento. Foi apreciado e deferido em 23/01/2013, ou seja, há mais de 10 anos (fl. 287).



    Cumpra-se o despacho sob id 37830c6, devendo a exequente atentar-se às determinações lá constantes (documento 33).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o ato reclamado tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.  



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior à decisão prolatada no Tema 1.232 RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista o caráter amplo da determinação de suspensão proferida pelo Ministro Dias Toffoli.  



    Veja-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental.



    III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos.



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Nessa linha, confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe 2/10/2023.  



    Ainda, de forma específica, menciono decisões proferidas em reclamações ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 60.904/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/10/2023; e Rcl 60.894/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/9/2023.



    Os demais pedidos formulados, sobre a nulidade de determinados atos processuais e a ilegitimidade de parte da reclamante, não podem ser deferidos nesta reclamação, pois não guardam correlação com a determinação de suspensão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.232 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0077000-91.2007.5.02.0441 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator